Tribunal: TJSP
Processo: 2190029-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou às partes que aguardassem o trânsito em julgado da apelação. Pedido de prosseguimento da execução que se apresenta contraditório, diante da manifestação expressa anterior, em que se requer a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. Pendência de recurso impetrado junto à instância superior que recomenda, ademais, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou às partes que aguardassem o trânsito em julgado da apelação. Pedido de prosseguimento da execução que se apresenta contraditório, diante da manifestação expressa anterior, em que se requer a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. Pendência de recurso impetrado junto à instância superior que recomenda, ademais, a manutenção da suspensão, visando a evitar a irreversibilidade de medidas executivas. Decisão mantida.